Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712206-86.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ALISIO GONCALVES SANTIAGO RECORRIDO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Nas petições de IDs 20186112 e 21354970, a advogada MARIA OLIMPIA DA COSTA, OAB/DF 1305-A, informa o falecimento do recorrente ALISIO GONÇALVES SANTIAGO, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 20798193) e requerendo a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação da patrona do recorrente para que regularize a representação processual no prazo de 60 (sessenta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da decisão de ID 20585343, o prazo para impugnar o decisum será integralmente restituído após a habilitação nos autos. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024